Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR EM OUTRA COMARCA. ÔNUS DA DEFESA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de diligências destinado a apurar eventual direito à detração em favor do apenado, referente ao período em que alega ter cumprido prisão provisória na Comarca de Goianésia/GO, sob o fundamento de que referidas informações constituem ônus do apenado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve violação ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, ante o indeferimento de adoção de diligências voltadas a apurar eventual recolhimento cautelar do apenado em comarca diversa pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
III. Razões de decidir:
3. A detração penal pressupõe prova inequívoca do recolhimento cautelar. É ônus da Defesa, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar eventual incorreção no cômputo desse período e trazer informações concretas que comprovem inconsistência no Relatório da Situação Processual Executória do apenado.
4. A mera alegação genérica de prisão anterior, desacompanhada de informações mínimas e documentos idôneos, não justifica a inversão do ônus da prova nem a imposição de diligência ao Judiciário para comprovar o alegado pela Defesa.
5. O princípio da cooperação processual exige esforço conjunto dos sujeitos processuais, mas não exonera a parte de cumprir seu encargo probatório, especialmente quando não há demonstração de diligências mínimas empreendidas ou de obstáculos concretos e insuperáveis à obtenção das informações.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.